Tribunal: TJDFT
Processo: 0716517-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716517-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODAIR JOSE DO COUTO APELADO: ASSOCIACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS E DA PREVIDENCIA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por ODAIR JOSE DO COUTO (exequente/embargado) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 31566833 - Pág. 1/2) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por ASSOCIACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS E DA PREVIDENCIA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, julgou procedente o pedido, determinando a extinção da execução face a iliquidez da obrigação, extinguindo o processo conforme o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o exequente/embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Irresignado, o Exequente/Embargado interpõe recurso de apelação (id. 31566838) e, em suas razões recursais, narra que o valor executado é de R$ 74.961,79, havendo clausula contratual em que se estipulou multa de 3 (três) vezes o valor da arrecadação vigente na época, agosto de 2020, em caso de rescisão de contrato. Afirma que o valor arrecadado em Julho de 2020, conforme extrato bancário do exequente, ora apelante, era de R$ 8.500,00. Aponta que o Juiz sentenciante, ao avaliar o extrato bancário, formou convicção no sentido de não ser do Exequente o comprovante juntado, o que tornaria a execução ilíquida. Todavia, assevera que apesar do erro material, os cálculos da liquidação também foram feitos com valor recebido em julho de 2020, correspondente a R$17.000,00, sendo depositado 50% na conta do exequente, ou seja, R$8.500,00. Destaca que para a rescisão contratual, o valor arrecadado de R$ 17.000,00 foi multiplicado por 3 (três), equivalendo a R$ 51.000,00, sem correção e sem os honorários advocatícios, tornando-se o contrato líquido. Ao final, requer, inicialmente, que seja deferido os benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, não conhecer dos embargos e dar prosseguimento à execução. Contrarrazões da apelada em id. 31566840. Instado a comprovar a hipossuficiência alegada (id. 32864383), o Apelante trouxe aos autos sua Carteira de Trabalho (id. 33053072), assim como os extratos bancários (id. 33987464). Diante da insuficiência documental, foi concedido ao Apelante derradeiro prazo para comprovar sua hipossuficiência financeira, momento em que colacionou aos autos, tão somente, extratos bancários de sua conta poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal (Id. 33987464 - Pág. 1) Manifestação do Apelado (id. 34233033 - Pág. 1) É o relatório. DECIDO. Sobre a gratuidade de justiça, nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC. Consoante o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido, ou revogar o benefício, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ressalta-se que a alegada hipossuficiência da parte pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito, ou seja, existindo nos autos subsídios aptos a demonstrar a situação financeira favorável do requerente, o juiz, analisando todo o contexto fático probatório, pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Segue, a propósito, entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto: PLANO DE SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. PLANO DE SAÚDE STANDARD (PLANO-REFERÊNCIA). IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO A UM ÚNICO HOSPITAL OU CLÍNICA. POSSIBILIDADE. 1. O "STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)" (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018). (...) 4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1596535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável o deferimento da gratuidade de justiça quando os documentos anexados demonstram capacidade econômico-financeira para arcar com custas ou despesas processuais. Precedentes. 2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1529372/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita nas instâncias ordinárias, compete ao recorrente demonstrar que houve alteração em sua condição econômico-financeira a fim de que seja concedida a gratuidade na fase recursal. 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser ilidida na hipótese em que existam nos autos evidências de que não estão presentes os requisitos legais para deferimento do beneplácito. 4. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal estadual para reconhecer a alegada hipossuficiência ensejaria indevido reexame de fatos e provas, em face do disposto na Súmula no 7 do STJ. 5. Em razão da improcedência do presente recurso e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1528127/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019) (grifo nosso) Outro não é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça. In verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. O instituto é destinado aos economicamente desprovidos não podendo servir para assegurar uma aventura jurídica isenta de ônus, precipuamente quando o pedido está desacompanhado de elementos que alicercem o estado de insuficiência. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1388706, 07268955320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCO ANTERIORMENTE INDEFERIDO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONOMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Nos termos constitucionais e legais, a gratuidade de justiça é destinada àquele que não dispõe de condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, nos termos do art. 98 do vigente CPC. 2.1. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito, entendimento consolidado por esta Corte e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1213012, 07167778620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos apostos AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REMUNERAÇÃO - GASTOS EXTRAORDINÁRIOS - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. O Código de Processo Civil, ao dispor acerca da gratuidade de justiça, disciplina o tema por meio dos artigos 98 a 102, preceitos a serem interpretados em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, norma hierarquicamente superior, segundo a qual "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2. Os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados, haja vista ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1179683, 07107246920188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos acrescidos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EEITO MODIFICATIVO - DESCABIMENTO - OMISSÃO NO JULGADO - AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - PRETENDIDO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME. (...) 3. A declaração de hipossuficiência (art. 4o da Lei no 1.060/50) é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do Embargante. 4. Não existindo elementos que atestem a insuficiência de recursos da parte, não há como se deferir o benefício da gratuidade de justiça. 5. Embargos Declaratórios rejeitados. (Acórdão 1173838, 07024845820178070008, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Sob tal perspectiva, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, sob pena de desvirtuar o instituto. No caso dos autos, ao analisar toda a documentação colacionada, verifica-se que o requerido/apelante (ODAIR JOSE DO COUTO) alega não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família, apresentando como documentação unicamente a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), onde demonstra estar desempregado (id. 33053072), Declaração de Isenção de Imposto de Renda (id. 31566768 - Pág. 39) e os extratos bancários de uma conta poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal. Embora alegue fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça por não conseguir arcar com os custos do processo, certo é que o requerido apelante é agente comercial e, assim o sendo, não é crível admitir que não tenha qualquer renda. Não bastasse, o mesmo não acostou aos autos outros documentos como extratos bancários de sua conta mantida junto ao NUBANK, faturas de seu cartão de crédito mantido nessa mesma plataforma de serviços financeiros digitais (id. 31566768 - Pág. 45/48, tampouco demonstrou quaisquer despesas hodiernas de gastos familiares de sua titularidade ou de pessoa pertencente ao seu núcleo de convívio familiar. Vale ressaltar que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas, situação que não fez o ora recorrente, já que oportunizado por esta Relatora, por duas vezes (id. 32864383 - Pág. 1 e id. 33692983 - Pág. 1), a juntada de documentos que comprovassem sua hipossuficiência financeira, colacionou aos autos tão somente sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), onde demonstra estar desempregado (id. 33053072), Declaração de Isenção de Imposto de Renda (id. 31566768 - Pág. 39) e os extratos bancários de uma conta poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal, documentos estes que, a meu sentir, muito embora transpareçam, em tese, baixa movimentação financeira, não comprovam a situação de hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade de justiça processual, pois o Apelante pode exercer seu ofício de forma autônoma, sem vínculo empregatício. Além disso, a declaração de isenção não contém qualquer informação mínima sobre eventual rendimento da parte, não podendo aferir rendimento algum do recorrente, tampouco trouxe o Apelante dados acerca de sua movimentação bancária junto ao NUBANK. Sobre o tema, colaciona-se precedentes deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. FALTA DE DOCUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 2.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. A juntada de extrato da Receita Federal que atesta a ausência de apresentação de declaração de imposto de renda nos últimos dois exercícios não pode ser confundida com a situação de isenção e não se presta a comprovar a situação econômica descrita, pois não contém informações mínimas sobre os rendimentos da parte. Assim, a falta de documentos comprobatórios da renda e dos gastos ordinários da parte dificulta a análise da alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1400232, 07178424820218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, o requisito legal indispensável para o deferimento da gratuidade de justiça, ou seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC), não se encontra presente nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, resta inviabilizado o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça vindicados. Não há dúvida de que incumbe ao Magistrado aferir os elementos do caso concreto, para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos cidadãos que dele efetivamente necessitem para acessar o Poder Judiciário. No caso concreto, extrai-se que não há dados capazes de abonar as alegações do autor/apelante, razão pela qual o benefício em questão deve ser indeferido. Posto isso, INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao requerido/apelante (ODAIR JOSE DO COUTO). Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após eventual manifestação do Requerido/Apelante ou decorrido o prazo in albis, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora